Tribunal: CARF
Processo: 13963.000091/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13963.000091/2009-93
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.326 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
MAGALI CHRISTINA DIEHL DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO IRRF. RENDIMENTOS DE ALUGUEL. BEM COMUM DO
CASAL. 50% PARA CADA CÔNJUGE.
No caso de rendimentos de aluguel de bem comum do casal, na sociedade
conjugal, com declarações em separado, a regra geral é que cada cônjuge
ofereça à tributação na DAA 50% do rendimento total, bem como compense
50% do imposto retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foi apurada a infração de compensação indevida de IRRF, no valor de R$
353,30, fonte pagadora Hospital Lar Com. Imp. Exp. Ltda. referentes a rendimentos de aluguel.
A contribuinte apresentou impugnação na qual alegou que o valor refere-se a
imposto retido sobre rendimentos de aluguel de bem imóvel comum do casal, e que do valor total
retido, seu esposo compensou 50% e ela 50%.
Após análise, a DRJ em Florianópolis/SC considerou a impugnação
improcedente. Transcrito do voto do acórdão no 07-25.167, da 6a Turma da DRJ/FNS (fls. 20 e
segs.) :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000091/2009-93
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000091/2009-93

“(...)
Note-se que, regra geral, na constância da sociedade conjugal os rendimentos
produzidos por bens comuns devem ser tributados na proporção de cinqüenta por
cento para cada um dos cônjuges.
No caso em concreto, os rendimentos locatícios, bem como, o respectivo
imposto retido, foram cinqüenta por cento (50%) declarados pela contribuinte sob a
alegação de que se tratava de bens comuns do casal. Com fito de provar o alegado, a
interessada anexa à fls. 10-12 a Declaração de Ajuste Anual — Simplificada
apresentada pela Sr. Odair de Souza, onde o mesmo declarou rendimentos tributáveis
de R$5.970,69, com IRRF de R$ 353,30, tendo como fonte pagadora o Hospital Lar
Com. Imp. Exp. Ltda. - CNPJ 00.685.664/0001-31.
Todavia, a interessada não apresentou nenhuma prova de que os bens que
produziram os rendimentos locatícios são, de fato, bens comuns do casal, sequer fez
prova do regime de bens a que estão sujeitos.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação.
Cientificado, o interessado entregou recurso voluntário de fls. 27 e segs., onde
reitera suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação, e junta certidão
de casamento e escritura publica de aquisição do imóvel.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A matéria que sobe a esta CARF para análise e julgamento cinge-se a
possibilidade de compensação, pela recorrente, de 50% do IRRF sobre rendimentos de aluguel,
por tratar-se de bem comum do casal.
Em seu acórdão, a turma julgadora da instância de piso manteve o lançamento sob
o argumento de que a contribuinte não trouxe aos autos qualquer documento comprovando ser o
imóvel locado realmente de propriedade comum do casal.
Em recurso voluntário, entretanto, a recorrente junta, à fl. 21, Certidão de
Casamento datada de 21/03/1981, atestando seu casamento com Odair de Souza sob o regime de
comunhão universal de bens, bem como escritura e correspondente certidão de registro
constando a aquisição do imóvel por seu cônjuge em 07/03/1989.
Desta forma, comprovada a propriedade em comum do imóvel, há que se acatar a
compensação pela recorrente de 50% do imposto de renda total retido, devendo em consequência
ser afastada a infração lançada pelo Fisco.

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000091/2009-93

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital